Tribunal: STJ
Processo: 0000119-06.2022.8.22.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179173 - RO(2024/0408344-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
SIMONE FRANÇA OLIVEIRA CAVALCANTE - SP427941
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
ELISEU DOS SANTOS PAULINO - RO006558
INTERES.
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
DANIEL BROETO MAIA NUNES - MT026371O
INTERES.
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
INTERES.
: EDSON NAVARRO MIRANDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma que não conheceu de
embargos de declaração anteriores, em razão de intempestividade.
2. Nas razões do recurso integrativo, o Embargante sustenta que, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.
o Supremo Tribunal Federal teria determinado o exame
1.563.356/RO,
de mérito das razões do recurso especial, o que afastaria a possibilidade de o Superior
Tribunal de Justiça realizar o juízo de admissibilidade.
3. Postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
superar os óbices que impediram o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56575958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1143ee64-d3d6-4c55-a8e0-2b59ed66fdf7

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os embargos de declaração
preenchem os pressupostos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
notadamente quanto à indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade
no acórdão embargado; e (ii) a decisão proferida no Recurso Extraordinário n.
afasta, ou não, a competência do Superior Tribunal de Justiça para exercer
1.563.356/RO
o juízo de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal, em seus arts. 619 e 620, restringe o cabimento dos
embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade existentes na decisão embargada.
6. O Embargante não aponta qualquer desses vícios no acórdão impugnado, limitando-se
a manifestar inconformismo com o juízo de admissibilidade do recurso especial, o que
não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.
7. A Constituição Federal de 1988, em seu
atribui ao Superior
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça a competência para julgar o recurso especial, enquanto o Código de
Processo Civil disciplina o rito e o juízo de admissibilidade, de modo que não há
supressão dessa competência por decisão de outro Tribunal.
8. O Recurso Extraordinário n.
determinou o restabelecimento da
1.563.356/RO
condenação, o afastamento do reconhecimento de prejudicialidade dos recursos especiais
e o julgamento de mérito, desde que preenchidos os pressupostos processuais e os
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
9. Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão
embargado, mostram-se ausentes os pressupostos de cabimento dos embargos de
declaração, que não podem ser utilizados como mero sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração exigem a indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito ou do
juízo de admissibilidade do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
III; Código de
CF/1988, art. 105,
Processo Civil (dispositivos sobre o rito e o juízo de admissibilidade do recurso
especial).
Jurisprudência relevante citada: STF,
.
RE 1.563.356/RO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1143ee64-d3d6-4c55-a8e0-2b59ed66fdf7

Documento eletrônico VDA56575958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 1143ee64-d3d6-4c55-a8e0-2b59ed66fdf7

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179173 - RO(2024/0408344-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
SIMONE FRANÇA OLIVEIRA CAVALCANTE - SP427941
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
ELISEU DOS SANTOS PAULINO - RO006558
INTERES.
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
DANIEL BROETO MAIA NUNES - MT026371O
INTERES.
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
INTERES.
: EDSON NAVARRO MIRANDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma que não conheceu de
embargos de declaração anteriores, em razão de intempestividade.
2. Nas razões do recurso integrativo, o Embargante sustenta que, ao julgar o Recurso
Extraordinário n.
o Supremo Tribunal Federal teria determinado o exame
1.563.356/RO,
de mérito das razões do recurso especial, o que afastaria a possibilidade de o Superior
Tribunal de Justiça realizar o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA56575960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: 4adc7734-cd57-4f72-a12f-ac6c36af5959

3. Postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
superar os óbices que impediram o conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os embargos de declaração
preenchem os pressupostos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal,
notadamente quanto à indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade
no acórdão embargado; e (ii) a decisão proferida no Recurso Extraordinário n.
afasta, ou não, a competência do Superior Tribunal de Justiça para exercer
1.563.356/RO
o juízo de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal, em seus arts. 619 e 620, restringe o cabimento dos
embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade existentes na decisão embargada.
6. O Embargante não aponta qualquer desses vícios no acórdão impugnado, limitando-se
a manifestar inconformismo com o juízo de admissibilidade do recurso especial, o que
não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.
7. A Constituição Federal de 1988, em seu
atribui ao Superior
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça a competência para julgar o recurso especial, enquanto o Código de
Processo Civil disciplina o rito e o juízo de admissibilidade, de modo que não há
supressão dessa competência por decisão de outro Tribunal.
8. O Recurso Extraordinário n.
determinou o restabelecimento da
1.563.356/RO
condenação, o afastamento do reconhecimento de prejudicialidade dos recursos especiais
e o julgamento de mérito, desde que preenchidos os pressupostos processuais e os
requisitos de admissibilidade do recurso especial.
9. Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão
embargado, mostram-se ausentes os pressupostos de cabimento dos embargos de
declaração, que não podem ser utilizados como mero sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56575960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: 4adc7734-cd57-4f72-a12f-ac6c36af5959

1. Os embargos de declaração exigem a indicação de omissão, obscuridade, ambiguidade
ou contrariedade na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito ou do
juízo de admissibilidade do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620;
III; Código de
CF/1988, art. 105,
Processo Civil (dispositivos sobre o rito e o juízo de admissibilidade do recurso
especial).
Jurisprudência relevante citada: STF,
.
RE 1.563.356/RO
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDINEI APARECIDO
RIBEIRO contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu dos prévios embargos de
declaração, em razão de intempestividade.
Nas razões do recurso integrativo (fls. 263-266), o embargante alega que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.
teria
1.563.356/RO,
determinado o exame de mérito das razões do recurso especial, razão pela qual o
Superior Tribunal de Justiça não poderia realizar o exame de admissibilidade do recurso.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para ter como superados os óbices que impediram o conhecimento do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem ser conhecidos.
Com efeito, conforme estabelecem os arts. 619 e 620 do CPP, os embargos de
declaração são cabíveis somente nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade existentes na decisão embargada.
Na espécie, ao analisar as razões do recurso integrativo, verifico que o
embargante não imputa ao acórdão que pretende ver integrado quaisquer dos vícios
acima indicados, limitando-se a sustentar que o juízo de admissibilidade do recurso
especial não poderia ser feito por esta Corte, em razão de prévia determinação de
julgamento de mérito oriunda de julgado do Supremo Federal.
Contudo, a tese contraria não só os regramentos estabelecidos pela
Constituição Federal de 1988 em seu
no sentido de que cabe ao
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça a competência para julgar o recurso especial, e pelo Código
Documento eletrônico VDA56575960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: 4adc7734-cd57-4f72-a12f-ac6c36af5959

de Processo Civil, o qual especifica o rito a ser adotado, mas mas também colide com as
razões de decidir do Recurso Extraordinário n.
que determinou o
1.563.356/RO,
restabelecimento da condenação, o correlato afastamento do reconhecimento de
prejudicialidade dos recursos especiais e o julgamento de mérito, desde que preenchidos
os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:00
Código de Controle do Documento: 4adc7734-cd57-4f72-a12f-ac6c36af5959

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0408344-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.179.173 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001190620228220000 08045444320228220000 08080278120228220000
08081836920228220000 1190620228220000 202404083448
70032933520228220021 70036501520228220021 8045444320228220000
8080278120228220000 8081836920228220000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
RECORRIDO
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
ELISEU DOS SANTOS PAULINO - RO006558
RECORRIDO
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
DANIEL BROETO MAIA NUNES - MT026371O
RECORRIDO
: HEDY CARLOS SOARES
RECORRIDO
: EDSON NAVARRO MIRANDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
RECORRIDO
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
ADVOGADA
: SIMONE FRANÇA OLIVEIRA CAVALCANTE - SP427941
AGRAVANTE
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
DANIEL BROETO MAIA NUNES - MT026371O
AGRAVANTE
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
ADVOGADA
: SIMONE FRANÇA OLIVEIRA CAVALCANTE - SP427941
AGRAVANTE
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
ELISEU DOS SANTOS PAULINO - RO006558
AGRAVANTE
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS DE JESUS NOGUEIRA - SP376092
ADVOGADA
: SIMONE FRANÇA OLIVEIRA CAVALCANTE - SP427941
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ MARIA DE SOUZA RODRIGUES - RO001909
C542245485854809221218@
2024/0408344-8 - REsp 2179173 Petição : 2026/0035461-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:53
Código de Controle do Documento: 1F959965-EF7C-4C6D-95E6-B4362BB96D33

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0408344-8
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.179.173 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
ELISEU DOS SANTOS PAULINO - RO006558
INTERES.
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: FILIPE MAIA BROETO NUNES - MT023948O
DANIEL BROETO MAIA NUNES - MT026371O
INTERES.
: HEDY CARLOS SOARES
INTERES.
: EDSON NAVARRO MIRANDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - DF058804
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485854809221218@
2024/0408344-8 - REsp 2179173 Petição : 2026/0035461-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:53
Código de Controle do Documento: 1F959965-EF7C-4C6D-95E6-B4362BB96D33